Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO DIRETO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO. CURATELADO IDOSO. DISTÂNCIA DA PREVISÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSÁRIO. LISURA E FISCALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença julgou improcedente o pedido de autorização para realização de acordo de pagamento direto de precatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a autorização para a realização do acordo com a Fazenda Pública atende aos melhores interesses do incapaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O exercício da curatela impõe ao curador a obrigação de administrar os bens do curatelado em proveito deste, devendo cumprir seus deveres com zelo e boa-fé, conforme disposto nos artigos 1.741 e 1.781 do Código Civil.
3. Em razão da avançada idade do curatelado e da distância para o recebimento do precatório, previsto para daqui vinte anos, mostra-se vantajosa a realização do acordo, pois apesar da inexistência de comprovação da necessidade da quantia, é possível a realização de uma reserva financeira acessível a qualquer momento, em caso de necessidade do curatelado.
4. A obrigatoriedade de depósito judicial do valor alcançado com o acordo trará lisura ao negócio jurídico, possibilitando a fiscalização pelo Ministério Público, além de garantir que tais valores somente serão utilizados em benefício do interditado, após a comprovação da necessidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 100. Código Civil, artigos 1.741 e 1.781.